Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711016-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Rosária Teixeira Antonio Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 16294894), que não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante contra decisão de saneamento e organização do processo, sob o fundamento de que, ressalvada a hipótese de redistribuição do ônus da prova, o que não é o caso, o saneamento do processo não pode ser impugnado via agravo de instrumento. Nas razões do agravo interno (Id 16744785), o agravante sustenta que o agravo de instrumento devolve ao Tribunal matérias de ordem pública de suma importância que devem ser apreciadas pelo órgão Colegiado, vedada, assim, a incidência do art. 932 do CPC, fundamento do não conhecimento do recurso. Invoca a aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição, com o julgamento do recurso por órgão colegiado. Requer a retratação quanto à decisão de não conhecimento do agravo de instrumento e, não sendo o caso, o envio do agravo interno para julgamento do órgão colegiado para reformar a decisão agravada e conhecer do agravo de instrumento. Em contraminuta ao agravo interno, a agravada requer o desprovimento do recurso (Id 7251556). O recurso foi incluído em pauta para julgamento (Id 18761152). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta realizada no sistema do processo judicial eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que o juiz da 23a Vara Cível de Brasília proferiu sentença no processo de referência, autos n. 0706325-77.2020.8.07.0001, em que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravada, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC[1]. O pronunciamento judicial exarado ostenta o seguinte dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, o que faço com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC. Custas e honorários pela parte requerente. Honorários que fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo interno, porquanto a lide está resolvida no provimento judicial de primeiro grau favoravelmente ao agravante. A sentença de mérito benéfica ao recorrente não apenas torna superadas as questões processuais decididas anteriormente no saneamento processual, como também suprime o interesse recursal no julgamento do agravo interno para rever decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível. Saliento ter a agravada se insurgido contra referido pronunciamento judicial e manejado apelação, que foi processada e, atualmente, encontra-se inclusa em pauta para julgamento pelo colegiado da 1a Turma Cível. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo interno em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno. Libere-se a pauta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;